Tribunal: STF
Processo: RHC 217361
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INSTRUÇÃO EM DATA PRÓXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Antonio Carlos Pereira da Silva contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Relator, pela qual, em 18.5.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 742.264/CE.



O caso



    2. Consta do processo que, em 30.3.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 0622530-38.2022.8.06.0000/CE, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 1-8, e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 121, § 2º, INCISOS II A IV, DO CP, BEM COMO DO ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 69 CPB). PRISÃO PREVENTIVA. 1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO. ANÁLISE GLOBAL DOS PRAZOS. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO FEITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DO FEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DO TJCE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGENDADA PARA DATA PRÓXIMA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    1. Na presente ação constitucional de habeas corpus busca-se a soltura do paciente mediante a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, eis que encontra-se encarcerado há mais de 180 (cento e oitenta dias), sem designação de audiência de instrução.



    2. No caso sub examine, compulsando os autos de origem, constata-se que o paciente foi preso preventivamente no dia 21 de agosto de 2021 (fl. 38 do processo n° 0050829-07.2021.8.06.0163). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu em 19 de agosto de 2021 (fls. 75/77), sendo esta recebida pelo juízo primevo em 20 de agosto de 2021, determinando-se a citação dos acusados para apresentarem resposta a acusação (fl. 78).



    3. Em 06 de outubro de 2021, foram expedidos os mandados de citação (fls. 80/81). Posteriormente, em 22 de outubro de 2021, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação (fls. 93/98), tendo o Magistrado de 1º grau ratificado o recebimento da denúncia e determinado a designação de audiência de instrução e julgamento, em 22 de novembro de 2021 (fl. 99). Em 18 de fevereiro de 2022 foi designada audiência de instrução para o dia 12/04/2022, estando o feito aguardando a realização da referida audiência (fl. 112).



    4. Como se vê, ao observar a cronologia dos atos praticados, os atos de responsabilidade do magistrado foram proferidos até com certa agilidade, seguidos das intimações necessárias por parte da secretaria da vara, e embora já tenha transcorrido aproximadamente 07 (sete) meses desde a decretação da prisão preventiva, entendo não haver desídia qualquer por parte do juízo primevo, não restando configurado o excesso de prazo que venha a conceder ao paciente sua liberdade provisória.



    5. De acordo com a Súmula nº 15 do TJCE, não há que se falar em excesso de prazo quando a pluralidade de réus ou a complexidade do crime apurado justifica a dilação nos prazos para ultimação do feito. Com efeito, observa-se que a ação penal é composta por 02 (dois) réus e possui certa complexidade, ante a natureza do crime (homicídio qualificado).



    6. Portanto é imperioso constatar o andamento regular do processo, de acordo com suas peculiaridades, com o recebimento da denúncia e a apresentação de defesa preliminar pelo paciente, bem como com a designação de audiência de instrução e julgamento, ressaltando-se que os atos de responsabilidade do magistrado foram proferidos com agilidade, seguidos das intimações necessárias por parte da secretaria da vara, pelo que não resta configurado o excesso de prazo que venha a conceder ao paciente a liberdade provisória.



    7. Ordem CONHECIDA e DENEGADA” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    3. Em 16.5.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará no julgamento do Habeas Corpus n. 0622530-38.2022.8.06.0000/CE, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 742.264/CE no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu a concessão da “Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela ocorrência do excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal” (e-doc. 2).



    Em 18.5.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 6).



    4. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ser “ilegalidade e constrangimento ilegal o mantimento do réu em prisão, tendo em vista que, mesmo passados mais de 9 meses, o réu se quer foi apresentado a autoridade judiciária competente” (sic, fl. 3, e-doc. 9).



    Argumenta que “tem as circunstâncias judiciais ao seu favor, tendo vista que é primário, pessoa idônea, trabalhador, com residência fixa, o que levam a conclusão de que o mesmo, no mínimo, deve responder o processo em liberdade, pois, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal de 1988, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (fl. 3, e-doc. 9). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer seja o Recurso Conhecido e Provido, com a concessão da liminar, ab initio, e consequente reforma da decisão recorrida, para o fim de que seja concedido o Habeas Corpus, e seja defiro o pedido de liberdade, ou subsidiariamente, imponha medida cautelar, com a expedição do alvará de soltura, para que o mesmo possa responder em liberdade, por ser a mais inteira justiça” (fl. 5, e-doc. 9).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 24-25).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    6. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    7. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. O argumento é o excesso de prazo da prisão cautelar.



    8. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 742.264/CE, com citação do acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, ao não conhecer do habeas corpus, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, assentou:



    “Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.



    Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático da impetração antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019). 



    Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame do mérito da impetração.



    Consoante a jurisprudência do STJ, ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg'no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro,'DJe'de 4/8/2020).'



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fl. 15, destaquei): 



    No caso sub examine, compulsando os autos de origem, constata-se que o paciente foi preso preventivamente no dia 21 de agosto de 2021 (fl. 38 do processo nº 0050829-07.2021.8.06.0163). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu em 19 de agosto de 2021 (fls. 75/77), sendo esta recebida pelo juízo primevo em 20 de agosto de 2021, determinando-se a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação (fl. 78).



    Em 06 de outubro de 2021, foram expedidos os mandados de citação (fls. 80/81). Posteriormente, em 22 de outubro de 2021, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação (fls. 93/98), tendo o Magistrado de 1º grau ratificado o recebimento da denúncia e determinado a designação de audiência de instrução e julgamento, em 22 de novembro de 2021 (fl. 99).



    Em 18 de fevereiro de 2022 foi designada audiência de instrução para o dia 12/04/2022, estando o feito aguardando a realização da referida audiência (fl. 112).



    Como se vê, ao observar a cronologia dos atos praticados, os atos de responsabilidade do magistrado foram proferidos até com certa agilidade, seguidos das intimações necessárias por parte da secretaria da vara, e embora já tenha transcorrido aproximadamente 07 (sete) meses desde a decretação da prisão preventiva, entendo não haver desídia qualquer por parte do juízo primevo, não restando configurado o excesso de prazo que venha a conceder ao paciente sua liberdade provisória.



    Cabe destacar que de acordo com a Súmula nº 15 do TJCE, não há que se falar em excesso de prazo quando a pluralidade de réus ou a complexidade do crime apurado justifica a dilação nos prazos para ultimação do feito. Com efeito, observa-se que a ação penal é composta por 02 (dois) réus e possui certa complexidade, ante a natureza do crime (homicídio qualificado). 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, ‘não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie’ (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019).''Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    Além disso, ‘os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades’ (AgRg no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020). 



    Ademais, verifica-se, em consulta ao'site'do Tribunal de origem, que já houve determinação da Corregedoria Geral da Justiça para imprimir andamento ao processo e a audiência de instrução de julgamento foi designada para o dia 13/7/2022. 



    No que diz respeito à ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2018). 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.''



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 6 – grifos nossos).



    9. Pelo demonstrado nestes autos, ao denegar o habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Ceará considerou as circunstâncias do ato praticado, a pluralidade de réus e a complexidade do caso e conclui ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar. Não foi juntada ao presente processo a decisão pela qual decretada a prisão ou qualquer outra decisão proferida pelo juízo de primeira instância.



    Pelo decidido no Tribunal de Justiça do Ceará e pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, não há excesso de prazo, pois o juízo de primeira instância atuou e a secretaria emitiu os documentos necessários em prazo hábil.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a pluralidade de réus e a complexidade da causa levaram ao consumo do prazo, ausente mora injustificada pelo juízo de primeira instância. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de prazo. Revisão nonagesimal. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do agravante da presença de excesso de prazo para a revisão nonagesimal não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A inobservância do prazo ‘nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação deste Tribunal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 215.191-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 212.432-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    11. Incabível, na espécie, acolher a pretensão de soltura imediata, pois fundamentada pelas instâncias anteriores e com data muito próxima da audiência de instrução.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora